Tribunal: STF
Processo: ADI 1628
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-10
Data de publicação: 2006-08-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA
   EXPRESSÃO "E JULGAR" [ART. 40, XX]; DO TRECHO "POR OITO ANOS"
   [ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO]; DO ART. 73, § 1º, II, E §§ 3º E 4º,
   TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. IMPUGNAÇÃO DE
   EXPRESSÃO CONTIDA NO § 4º DO ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DA
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. PRECEITOS RELATIVOS AO PROCESSO DE
   IMPEACHMENT DO GOVERNADOR. LEI FEDERAL N. 1.079/50. CRIMES DE
   RESPONSABILIDADE. RECEBIMENTO DO ARTIGO 78 PELA ORDEM
   CONSTITUCIONAL VIGENTE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO
   DO BRASIL.
1.      A expressão "e julgar", que consta do inciso XX do
   artigo 40, e o inciso II do § 1º do artigo 73 da Constituição
   catarinense consubstanciam normas processuais a serem observadas
   no julgamento da prática de crimes de responsabilidade. Matéria
   cuja competência legislativa é da União. Precedentes.
2.      Lei
   federal n. 1.079/50, que disciplina o processamento dos crimes de
   responsabilidade. Recebimento, pela Constituição vigente, do
   disposto no artigo 78, que atribui a um Tribunal Especial a
   competência para julgar o Governador. Precedentes.
3.      Inconstitucionalidade formal dos preceitos que dispõem sobre
   processo e julgamento dos crimes de responsabilidade, matéria de
   competência legislativa da União.
4.      A CB/88 elevou o prazo de
   inabilitação de 5 (cinco) para 8 (oito) anos em relação às
   autoridades apontadas. Artigo 2º da Lei n. 1.079 revogado, no que
   contraria a Constituição do Brasil.
5.      A Constituição não
   cuidou da matéria no que respeita às autoridades estaduais. O
   disposto no artigo 78 da Lei n. 1.079 permanece hígido --- o
   prazo de inabilitação das autoridades estaduais não foi alterado.
   O Estado-membro carece de competência legislativa para majorar o
   prazo de cinco anos --- artigos 22, inciso I, e parágrafo único
   do artigo 85, da CB/88, que tratam de matéria cuja competência
   para legislar é da União.
6.      O Regimento da Assembléia
   Legislativa catarinense foi integralmente revogado. Prejuízo da
   ação no que se refere à impugnação do trecho "do qual fará chegar
   uma via ao substituto constitucional do Governador para que
   assuma o poder, no dia em que entre em vigor a decisão da
   Assembléia", constante do § 4º do artigo 232.
7.      Pedido julgado
   parcialmente procedente, para declarar inconstitucionais: i) as
   expressões "e julgar", constante do inciso XX do artigo 40, e ii)
   "por oito anos", constante do parágrafo único desse mesmo artigo,
   e o inciso II do § 1º do artigo 73 da Constituição daquele
   Estado-membro. Pedido prejudicado em relação à expressão "do qual
   fará chegar uma via ao substituto constitucional do Governador
   para que assuma o poder, no dia em que entre em vigor a decisão
   da Assembléia", contida no § 4º do artigo 232 do Regimento
   Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina.